Tribunal: TJDFT
Processo: 0730916-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Processo : 0730916-67.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 204463904 do mandado de segurança n. 0713721-15.2024.8.07.0018) que deferiu a tutela de urgência para determinar que a autoridade coatora, aqui agravante, emposse a impetrante, aqui agravada, no cargo de professor de educação básica, tendo em vista a conclusão de licenciatura plena em pedagogia, comprovada pelo certificado de curso de nível superior. Fundamentou, em síntese, que: “não obstante a exigência de juntada de diploma de graduação para matrícula no curso de formação, entendo que os documentos colacionados ao feito, como o histórico escolar e a certidão de cumprimento de toda a grade curricular, tem o condão de atender ao regramento editalício, visto que tais documentos comprovam a graduação, sendo a elaboração do diploma mero exaurimento do ato em questão”. O agravante sustenta impossibilidade de deferimento da liminar, tendo em vista a natureza satisfativa do pedido. Alega que a discussão não diz respeito à apresentação do diploma, mas se o documento preenche os requisitos do edital. Afirma que o curso concluído pela agravada é equivalente à licenciatura plena em pedagogia, mas o certame exigiu o curso de licenciatura plena. Subsidiariamente, diz que o direito da candidata pode ser resguardado mediante a reserva de vaga. Argumenta que “a posse precária, notadamente sem que se tenha sido oportunizado o contraditório ao Ente Público e à autoridade coatora, tem aptidão de gerar prejuízos tanto ao Ente Público quanto à autora caso a decisão seja revista posteriormente”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A agravada se inscreveu no concurso público para o cargo de professor da educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 31, de 30 de junho de 2022 (id. 204369480 na origem). O item 1.2.4 do anexo III do edital prevê atribuições, habilidades, atitudes pessoais e requisitos específicos dos cargos, tendo especificado as exigências ao cargo pretendido pela agravada (id. 204369480 – p. 42 na origem): 1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão decurso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Após convocação para posse, a agravada apresentou certificado de conclusão de curso equivalente à licenciatura plena em pedagogia (id. 204369483 na origem), mas o Distrito Federal exigiu a apresentação do diploma (id. 204369487 na origem). Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma” (AgInt no AREsp n. 415.260/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 28/6/2017). Noutro giro, o certificado apresentado habilita a agravada para a docência na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação profissional em ensino médio, sendo o curso concluído equivalente a licenciatura plena em pedagogia (id. 204369483 na origem). Ademais, o documento informa que o curso cumpriu as disposições da Resolução CNE/CP n. 2, de 20 de dezembro de 2019, a qual define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica. Ainda, a instituição é reconhecida pelo Ministério de Educação, nos termos da Portaria n.o 568, do MEC/SESU, de 06/08/2015, conforme consta no certificado (id. 204369483 – p. 2 na origem). Nesse cenário, não prospera a alegação de que os documentos acostados não atendem aos requisitos do edital, porquanto o curso concluído pela agravada equivale à licenciatura plena em pedagogia. Logo, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator